Tribunal: TJMT
Processo: 1026408-33.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026408-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), SADI FRISO - CPF: 100.416.800-49 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SADI FRISO - CPF: 100.416.800-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARIETE POLAK - CPF: 651.828.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOLISA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 02.433.803/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEREZ FRISO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA DE OFÍCIO – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade somente é admissível, na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória
. Inteligência da Súmula 393/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Espólio de Sadi Friso, representando por Ariete Polak, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 662-33.2019.8.11.0109, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

O Espólio Recorrente defendeu, em apertada síntese, que não houve processo administrativo, precedente à constituição do débito fiscal, formalizado por meio da CDA n. 2009389, o que viola as normas previstas no inciso LIV, do art. 5º, da CRFB, artigos 37, 38, 39 e seguintes, da Lei Estadual n. 7.098/1998, artigo 41, da Lei n. 6.830/2980, c/c artigos 202, 203 e 204, parágrafo único, do CTN, de modo que sustentou que a dívida, objeto da ação de execução, deve ser declarada nula.

Feitas essas considerações, postulou a concessão do efeito suspensivo da decisão de Primeiro Grau e, no mérito a declaração de nulidade do processo executivo.

O Agravado, em contrarrazões, pugnou o desprovimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a parte Agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela manejada.

Argumentou, em apertada síntese, que não houve processo administrativo, precedente à constituição do débito fiscal, formalizado por meio da CDA n. 2009389, o que viola as normas previstas no inciso LIV, do art. 5º, da CRFB, artigos 37, 38, 39 e seguintes, da Lei Estadual n. 7.098/1998, artigo 41, da Lei n. 6.830/2980, c/c artigos 202, 203 e 204, parágrafo único, do CTN.

Não obstante, sem adentrar ao mérito da controvérsia, de se notar que a Exceção de Pré-Executividade, como sabido, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

A via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4.
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido.(...) (REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

Por fim, prescreve a Súmula 393/STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”.

Nesse contexto, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a matéria ventilada na Exceção, qual seja, saber se houve, ou não, a nulidade na constituição do crédito tributário, demanda a necessária dilação probatória, de sorte que a temática deveria, a toda evidência, ter sido enfrentada por meio dos Embargos à Execução.

No mesmo diapasão é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – ITCD – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL
– CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL –
NULIDADE DA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

4. “A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz.
Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado
.” (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, Serly Marcondesalves, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014). (N.U 1001428-90.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
NULIDADE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada é medida que se impõe.

Considerando que a nulidade ou não dos créditos tributários executados demanda dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade
, não há que falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1014833-28.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021). (Destaquei).

Forte nessas razões e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022